Tribunal: STF
Processo: Rcl 32927
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Luís Felipe Belmonte & Advogados Associados contra decisão proferida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho – CGJT, nos autos da Correição Parcial 1000651-63.2018.5.00.0000, sob alegação de ofensa à autoridade do Supremo Tribunal Federal -STF.
    O reclamante indica como paradigma os acórdãos proferidos nos seguintes recursos: (i) RE 607.520/MG (Tema 305); (ii) ARE 694.294/MG (Tema 645); (iii) RE 883.642/AL (Tema 823); (iv) ARE 772.496-AgR/RJ; (v) ARE 689.575/RS; (vi) AI 790.478/RS; (vii) ARE 951.533 AgRSegundo/ES; (viii) medida cautelar deferida na Rcl 32.690/RO.
    Segundo narra, no ano de 1989, foi ajuizada reclamação trabalhista no Estado de Rondônia (Processo 2.039/1989), para reenquadramento dos servidores daquele antigo Território no Plano Único da Área de Educação, previsto na Lei 7.596/1987, o que ensejaria diferenças de até 140% nas suas remunerações.
    Em seguida, afirma que, verbis:
    “Em 1992 o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito pleiteado na ação e, iniciada a liquidação da sentença, o advogado Luís Felipe Belmonte dos Santos juntou aos autos seu contrato de honorários, pedindo a dedução de honorários contratuais, na forma da Lei 4.215/1963 (então vigente), o que foi deferido em 1993. Posteriormente os referidos créditos foram cedidos à Belmonte Advocacia, hoje com a nova denominação de Luís Felipe Belmonte e Advogados Associados, ora reclamante.
    [...]
    A decisão de desconto dos honorários foi confirmada e cumprida ao longo dos anos, por meio do deferimento expresso do pagamento dos honorários advocatícios contratuais, mas que em 2011, após a concretização de alguns pagamentos, uma advogada teria falsificado procurações e levantado quantias indevidas, o que levou a uma investigação criminal e à responsabilização de alguns advogados que não têm nenhuma relação com o reclamante.”
    Diz da auditoria realizada para comprovação da higidez nos pagamentos levados a efeito nas autos da reclamação trabalhista, mas que, contudo, o Ministério Público do Trabalho – MPT passou a questionar o recebimento dos valores de honorários sucumbenciais por parte dos advogados do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia.
    Informa que, quando a discussão passou à alçada do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região -TRT14, em razão de agravo de petição interposto pelo MPT, quase a totalidade de seus membros deu-se por impedido ou suspeito, à exceção de uma desembargadora, que passou a decidir os recursos a ela remetidos.
    Quanto ao seu direito de crédito, o autor destaca ser evidente o equívoco da decisão proferida pela CGJT ao acolher a correição parcial interposta pelo MPT, determinando nova suspensão dos pagamentos, em manifesta ofensa aos paradigmas indicados em sua peça inicial. 
    Evidencia que a CGJT encaminhou ao STF todos os recursos relativos ao Processo 2.039/1989, diante das declarações de suspeição e impedimento dos membros do TRT14, desconsiderando a possibilidade regimental de convocação de magistrados singulares, o que configurou decisão extra petita. 
    Assim, pugna pela concessão de medida cautelar, para:
    “[...] suspensão imediata da liminar concedida pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, nos autos da Correição Parcial nº CorPar 1000651-63.2018.5.00.0000, obstativa da liberação de honorários contratuais já depositados, cumprindo-se assim as decisões da Primeira e Segunda Instância da Justiça do Trabalho no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região – Processo nº 02039.1989.001.14.00-0 e Agravo de Petição nº 0203900-75.1989.5.14.0002-, em função de extrapolação de funções correcionais administrativas, de a Justiça do Trabalho não deter competência para decidir a respeito de validade de contrato de honorários, mas unicamente para determinação de desconto e pagamento ao advogado, nos termos dos arts. 22, § 4º e 23 da Lei nº 8.906/94, não se admitindo que usurpe competência da Justiça Comum.”
    No mérito, o autor postula a procedência integral dos pedidos, com o fim de:
    “ [..] reconhecimento da violação à autoridade das decisões proferidas por essa Colenda Corte Excelsa, que reconhecem a competência da Justiça Comum para deliberar a respeito de validade e eficácia de honorários advocatícios contratuais, bem como a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar ações ou questionamentos que não derivem de relações trabalhistas, assim como a ilegitimidade do Ministério Público para postular ou vindicar direitos disponíveis e heterogêneos, determinando-se o trancamento e arquivamento da Correição Parcial aludida, quanto ao ponto relativo a honorários advocatícios contratuais, por se tratar de matéria estranha e alheia a suas atribuições e competência constitucional, em clara afronta à autoridade dos julgados dessa Colenda Suprema Corte.”
    Solicitei prévias informações ao Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, vindo aos autos notícia de que a correição parcial em questão ataca decisão monocrática proferida pela Desembargadora Vânia Abensur, do TRT14, que deixou de conhecer o agravo de petição interposto pelo MPT e determinou o pagamento dos honorários advocatícios contratuais cumulados com assistenciais aos advogados dos substituídos pelo sindicato (documento eletrônico 27).
    A CGJT relatou também que todos os integrantes do TRT14 declaram-se suspeitos ou impedidos para atuar no presente caso, à exceção da referida Desembargadora designada pela Presidência da Corte local como relatora dos recursos, quando então, segundo o MPT, foram praticados diversos atos em ofensa ao Regimento Interno daquele Tribunal. 
    Assim, por entender configurada situação extrema e excepcional, a CGJT deferiu a liminar para suspensão dos pagamentos, com amparo no seu regimento interno, com vistas a garantir o resultado útil do processo.
    Citado, o Ministério Público Federal - MPF apresentou contestação, suscitando preliminar de prevenção dos Ministros da Primeira Turma do STF, em razão da prévia distribuição da Rcl 32.690/RO, cujo objeto seria o mesmo da presente reclamação. No mérito, requereu a improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC); (ii) ausência de aderência estrita; (iii) decisões paradigmas proferidas em demandas de índole subjetiva e sem caráter vinculante; (iv) não cabimento de reclamação para reexame de provas (documento eletrônico 29).
    O autor manifestou-se em réplica sobre a contestação, impugnando pontualmente os argumentos do MPF e reiterando os pedidos iniciais (documento eletrônico 39).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NO RE 607.520/MG (TEMA 305), NO ARE 694.294/MG (TEMA 645) E NO RE 883.642/AL (TEMA 823). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO DE DEFERIMENTO DE LIMINAR PROFERIDA NA RCL 32.690/RO. SUPERVENIENTE NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO E REVOGAÇÃO DA LIMINAR. OFENSA AOS JULGADOS PROFERIDOS NO ARE 772.496-AGR/RJ, NO ARE 689.575/RS, NO AI 790.478/RS E NO ARE 951.533 AGR-SEGUNDO/ES. PROCESSOS DE NATUREZA SUBJETIVA. EFEITOS INTER PARTES. SÚMULA VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 2. Fica prejudicada a alegada afronta a decisão de deferimento de liminar proferida em outra reclamação em decorrência da superveniente negativa de seguimento à aludida ação constitucional, com a consequente revogação da medida de urgência. 3. A decisão proferida em ação de natureza subjetiva só alcança a relação jurídica circunscrita ao caso, não servindo como paradigma em reclamação ajuizada com vistas a estender seus efeitos a terceiros. 4. A decisão reclamada, por meio da qual foi declarada a competência do STF para julgar agravo regimental interposto pelo MPT, com amparo no art. 102, I , n, da CF, e deferida liminar de suspensão da dedução de honorários advocatícios contratuais dos créditos judiciais dos substituídos pelo sindicato em ação trabalhista, até julgamento final do agravo regimental, não guarda aderência estrita à Súmula Vinculante 47, que versa sobre a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a possibilidade de fracionamento de execução movida contra a Fazenda Pública, para fins de pagamento em separado dessa verba. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação.” (documento eletrônico 43).
    É o relatório necessário. Decido.
    Preliminarmente, vejo que a arguição de prevenção dos Ministros da Primeira Turma do STF, suscitada pela Procuradoria-Geral da República, já encontra-se superada, conforme decisão do documento eletrônico 38.
    Passando ao tema de fundo, constato que a presente reclamação não comporta conhecimento.
    Bem examinados os autos, a controvérsia cinge-se à decisão proferida pela CGJT, determinando a suspensão dos pagamentos referentes a honorários advocatícios em ação que tramita há mais de 30 anos na Justiça Trabalhista de Rondônia.
    Rememoro que o reclamante indica como paradigmas os acórdãos proferidos no RE 607.520/MG (Tema 305), ARE 694.294/MG (Tema 645), RE 883.642/AL (Tema 823), ARE 772.496-AgR/RJ, ARE 689.575/RS, AI 790.478/RS, ARE 951.533 AgRSegundo/ES e na medida cautelar deferida na Rcl 32.690/RO.
    Quanto à decisão impugnada, observo que a correição parcial traduz via de impugnação na Justiça do Trabalho, prevista no art. 13, caput, do Regimento Interno da sua Corregedoria-Geral, in verbis:
    “Art. 13. A Correição Parcial é cabível para corrigir erros, abusos e atos contrários à boa ordem processual e que importem em atentado a fórmulas legais de processo, quando para o caso não haja recurso ou outro meio processual específico.
    Parágrafo único- Em situação extrema ou excepcional, poderá o Corregedor-Geral adotadas as medidas necessárias a impedir lesão de difícil reparação, assegurando, dessa forma, eventual resultado útil do processo, até que ocorra o exame da matéria pelo órgão jurisdicional competente”. 
    Pois bem. De início, destaco a existência de óbice insuperável ao cabimento da presente reclamação, ao indicar como paradigmas decisões proferidas na sistemática da repercussão geral, uma vez que, quando ocorrida a sua distribuição, ainda não estavam exauridas as instâncias recursais ordinárias.
    Com efeito, antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil -CPC, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case inserido na sistemática da repercussão geral (Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).
    Entretanto, após a entrada em vigor do novo CPC, passou a ser cabível a reclamação na qual indique-se como parâmetro de controle decisões submetidas à sistemática da repercussão geral, contudo, desde que esgotadas as instâncias ordinárias, nos termos do art. 988 do CPC, verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para :
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    Ademais, o § 5° do mesmo artigo, em seu inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando:
    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”(grifei).
    Neste tema, o STF tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, grifei).
    Como acima afirmado, não havia ocorrido o esgotamento das instâncias ordinárias quando distribuída a presente reclamação, pois ainda encontrava-se pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão reclamada. 
    Somente após o julgamento dos embargos de declaração, caso rejeitados, é que poderia ser ajuizada a reclamação para demonstrar eventual equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, o que constato não ter acontecido no caso sob exame.
    Assim, como acima afirmei, existe óbice inafastável ao cabimento da presente reclamação, aferido com base nos estritos limites das normas de regência, pretendendo o reclamante, em verdade, a reanálise do ato reclamado.
    Há, ainda, outro obstáculo ao conhecimento da presente reclamação, uma vez que a jurisprudência desta Suprema Corte exige também que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto ou súmula tidos por desrespeitados. 
    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo STF, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.715/TO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (Rcl 25.416-AgR-segundo/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada. 3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante. 4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório. 5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil). 6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux).
    Feitos esses registros, a decisão reclamada circunscreve-se à incompetência do TRT14 para processar e julgar o agravo de petição interposto pelo MPT, e todos os outros recursos a ele relacionados, diante da suspeição e impedimento de quase a totalidade dos membros daquele tribunal, à exceção de uma desembargadora. 
    Ora, o conteúdo da decisão proferida pela CGJT possui natureza estritamente procedimental ao tornar sem efeito a distribuição dirigida do recurso do MPT à referida desembargadora, não se adentrando à legitimidade do Ministério Público para suscitar as questões ora controvertidas e à existência de eventual ato jurídico perfeito.
    Em verdade, apenas entendeu-se prudente, até para evitar situação irreversível de dano aos trabalhadores, suspender a liberação dos valores até o julgamento do mérito do agravo regimental interposto contra a decisão proferida no agravo de petição, diante das alegações do MPT e considerando os valores envolvidos – superiores a R$ 120 milhões de reais. 
    Trata-se de decisão correicional, estritamente administrativa, em matéria procedimental, não se referindo à competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a cobrança de honorários contratuais, tema cuja discussão está circunscrita à ação principal. 
    Nada tem a ver, portanto, com o mérito da execução coletiva, nem com a impossibilidade jurídica de percepção cumulada de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais por parte do sindicato e dos seus advogados.
    Não fosse o bastante, ao passar para o detido exame dos julgados indicados como paradigma, constato, de plano, que a liminar deferida na Rcl 32.690/RO, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, já está revogada, pois negado seguimento àquela reclamação.
    As demais decisões apontadas pelo reclamante tratam da competência material da Justiça do Trabalho e de outros temas que não são objeto da decisão impugnada, como bem demonstrado, uma a uma, pelo MPF em sua contestação: 
    “Por outro lado, os julgados ditos paradigmas versam exclusivamente sobre competência material para apreciação de demandas que tratam de pagamento de valores a advogados; legitimidade do Ministério Público e de sindicatos; e sobre a irretroatividade de nova regra de contagem de prazo prescricional às pretensões já ajuizadas e em curso, em observância ao princípio da segurança jurídica:
    • RE 607.520-RG/MG: acórdão reconhece a competência da Justiça Comum para apreciar demanda individual movida por advogado em face do Estado para cobrança de valores decorrentes de sua atuação como dativo. Quando do julgamento, realizado sob sistemática da repercussão geral, fixou-se a seguinte tese (Tema 305): “Compete à Justiça comum estadual processar e julgar as ações de cobrança ou os feitos executivos de honorários advocatícios arbitrados em favor de advogado dativo em ações cíveis e criminais.” 
    • ARE 772.496-AgR/RJ: acórdão confirma decisão monocrática que reconhece a competência da Justiça Comum para apreciar demanda individual movida por parte vencedora em ação trabalhista em face da parte vencida, com vistas à obtenção de ressarcimento de valores por aquela pagos a advogado particular atuante na causa. 
    • Súmula Vinculante 47: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. 
    • RCL 32.690/RO: decisão monocrática que deferiu medida cautelar para suspender os efeitos do julgado no agravo interno prolatado pelo Órgão Especial do TST nos autos de ação civil pública promovida pelo MPT, em que se busca a condenação por danos sociais do Sindicato profissional e dos causídicos, pelas fraudes trabalhistas perpetradas na execução em reclamatória trabalhista. Ao final, essa reclamação teve seu seguimento negado, com a revogação da medida liminar, conforme já antecipado. 
    • ARE 689.575 AgR/RS: acórdão, sem repercussão geral, que negou seguimento a recurso extraordinário, em que se discutia a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para ajuizar ação civil pública em defesa de direito individual homogêneo, por ser inviável o reexame do conjunto fático-probatório em sede de apelo extremo. 
    • AI 790.478/RS: decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso extraordinário, em que se discutia a natureza jurídica do direito a ser tutelado em ação civil proposta pelo Ministério Público, em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia. 
    • ARE 694.294 RG/MG: acórdão que reafirmou jurisprudência do STF no sentido de o Ministério Público não possuir legitimidade ativa ad causam para, em ação civil pública, deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes, que vise questionar a constitucionalidade/legalidade de tributo (Tema 645). “ (documento eletrônico 29, fl. 7).
    Inexiste, assim, aderência estrita entre a decisão reclamada e os arestos e súmula tidos por desrespeitados, o que leva, também por este motivo, ao não cabimento da presente reclamação. 
    Registro, ainda, que esta Suprema Corte assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes.
    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral ou, ainda, a parte que compôs a relação processual, onde a decisão, que se objetiva preservar, tenha alcance subjetivo, o que não ocorre na espécie. 
    No sentido do que aqui afirmado, transcrevo a ementa do seguinte julgado:
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. 3. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento definitivo sobre o processo-paradigma no STF, após o que competirá à Corte de origem proceder ao que dispõe o § 3º do art. 543-B do CPC. 4. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso colocado à disposição da parte para se insurgir contra decisão da Corte de origem, com o intuito de confrontar a decisão proferida no caso concreto e o entendimento firmado no STF em sede de repercussão geral e, caso existente matéria nova, fazer subir a discussão da matéria à Suprema Corte. 5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 14638 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Dentre todas as decisões indicadas como paradigma, somente as três primeiras, além do enunciado 47 da Súmula Vinculante do STF, poderiam, em tese, cumprir este requisito (RE 607.520- RG/MG -Tema 305, ARE 694.294/MG -Tema 645 e RE 883.642/AL -Tema 823). Contudo, como acima afirmado, falta a elas o requisito da aderência estrita.
    Quanto aos demais paradigmas, não havendo o reclamante figurado como parte nos aludidos processos, falta-lhe também legitimidade para arguir o descumprimento desses julgados pela via da reclamação. 
    De fato, a natureza subjetiva da lide, que vincula a parte beneficiária daquela decisão, impede a produção de efeito erga omnes, conforme lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, para quem a “reclamação pode ser ajuizada pelo Ministério Público ou por quem seja parte ou assistente num processo prévio” (In Curso de Direito Processual Civil. 13. ed. Salvador: ed. JusPodivm, 2016, pág. 558. v. 3). 
    Anote-se, por fim, que “[o] remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 22.539-AgR/RS, Min. Celso de Mello).
    No mesmo sentido, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.031/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 32.674/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 36.171/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; Rcl 31.458/RS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    Conclui-se, portanto, uma vez constatados os referidos óbices ao conhecimento da pretensão do reclamante, que o não cabimento da presente reclamação é medida inafastável.
    Isso posto, não conheço da presente reclamação.
    Ocorrida a angularização da relação jurídica processual, caracterizada pela citação e apresentação de contestação, o reclamante deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados equitativamente em R$ 10 mil reais, tendo em vista a exorbitância do valor dado à causa (art. 85 do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator